Tribunal: STJ
Processo: 0079416-19.2011.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555870 - BA (2024/0024145-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
DANIELLE N. NERES DEL-REY EÇA - BA42763
CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - BA017766D
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - BA017769D
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: ALBERTINA RAQUEL DE CERQUEIRA SILVA
ADVOGADOS
: DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR - BA005156
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHÃES - BA020103
SERGIO MATHEUS MARTINS MANHÃES - BA048208
FELIPPE FERNANDES VIEIRA - BA039157
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DA COSTA
AGRAVADO
: ELZA GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: EULINA DO AMARAL PAIXAO
AGRAVADO
: TIAGO VELLOSO DA SILVA
AGRAVADO
: NAIR OLIVA COSTA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO OLIVA COSTA
AGRAVADO
: DALVA COELHO DA SILVA
AGRAVADO
: WILSON CARLOS DA GLORIA
AGRAVADO
: CARLINDA DE OLIVEIRA SANTOS TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARCOS DE SOUZA SANTANA
ADVOGADOS
: DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR - BA005156
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES - BA20103
THAIZE DE CARVALHO CORREIA - BA025952
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ATO
Documento eletrônico VDA53228591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dbdf4311-eab3-414d-9368-e403e8e0862e

NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. É inviável o conhecimento do recurso especial por alegada violação dos
arts. 6, § 1o, da
e 202 da CF, pois a matéria é de índole
Lei n. 4.657/1942
constitucional e refoge à competência do STJ.
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise
de alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a" da Constituição Federal.
art. 105,
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dbdf4311-eab3-414d-9368-e403e8e0862e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555870 - BA (2024/0024145-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
DANIELLE N. NERES DEL-REY EÇA - BA42763
CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - BA017766D
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - BA017769D
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: ALBERTINA RAQUEL DE CERQUEIRA SILVA
ADVOGADOS
: DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR - BA005156
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHÃES - BA020103
SERGIO MATHEUS MARTINS MANHÃES - BA048208
FELIPPE FERNANDES VIEIRA - BA039157
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DA COSTA
AGRAVADO
: ELZA GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: EULINA DO AMARAL PAIXAO
AGRAVADO
: TIAGO VELLOSO DA SILVA
AGRAVADO
: NAIR OLIVA COSTA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO OLIVA COSTA
AGRAVADO
: DALVA COELHO DA SILVA
AGRAVADO
: WILSON CARLOS DA GLORIA
AGRAVADO
: CARLINDA DE OLIVEIRA SANTOS TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARCOS DE SOUZA SANTANA
ADVOGADOS
: DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR - BA005156
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES - BA20103
THAIZE DE CARVALHO CORREIA - BA025952
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ATO
Documento eletrônico VDA52722352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:38
Código de Controle do Documento: 3012cabf-58a0-42e0-a5a0-31a577b71f8c

NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. É inviável o conhecimento do recurso especial por alegada violação dos
arts. 6, § 1o, da
e 202 da CF, pois a matéria é de índole
Lei n. 4.657/1942
constitucional e refoge à competência do STJ.
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise
de alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a" da Constituição Federal.
art. 105,
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por FUNDACAO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial quanto à matéria objeto do Tema n. 907/STJ e, em
relação aos demais pontos, inadmitiu o recurso sob o argumento de que a violação do
da CF não atrai a competência do STJ, bem como em razão da incidência da
art. 202
Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.092-1.096).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 925):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA – PETROS – FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE
CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO
DO REGULAMENTO DO PLANO DE
ART. 31
BENEFÍCIOS DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
A fórmula correta para se chegar ao quantum do benefício de suplementação
de pensão por morte tem previsão legal expressa no
do Regulamento
art. 31
do Plano de Benefícios da PETROS, e por esta razão tem-se como devidas as
diferenças pleiteadas pelos pensionistas, não incidindo na espécie os arts. 15,
41 e 42 do referido Regulamento. Precedentes do TJBA.

Documento eletrônico VDA52722352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:38
Código de Controle do Documento: 3012cabf-58a0-42e0-a5a0-31a577b71f8c

Nas razões do recurso especial (fls. 991-1.006), interposto com fundamento no
III, "a" da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i) art. 6o, § 1o da
por violação do ato jurídico perfeito, uma
Lei n. 4.657/1942,
vez que entende estar sendo aplicável o índice correto para o reajuste dos benefícios
concedidos, de acordo com o que prevê o regulamento do agravante,
(ii) arts. 17 e 68, § 1o da LC n. 109/2001, eis que aplicável ao cálculo do
benefício requerido o regulamento vigente à época em que o participante se torna
elegível para seu recebimento, e
(iii) art. 202,
da Constituição Federal, visto que o regime de previdência
caput,
privada exige constituição de reservas que garantam o benefício contratado e é vedada a
majoração sem prévia fonte de custeio.
No agravo (fls. 1.105-1.112), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 1.136-1.146).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito a discussão acerca da definição sobre o regulamento
aplicável ao participante de plano de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar e suposta desconformidade do acórdão com a
tese estabelecida no Tema repetitivo n. 907/STJ, foi negado seguimento ao especial, nos
termos do
I, "b" do CPC. Interposto agravo interno contra a referida decisão, o
art. 1.030,
recurso foi desprovido (fls. 1.253-1.257), de forma que tal questão está preclusa.
Não cabe recurso especial fundado em violação do art. 6o da LINDB,
porquanto referido dispositivo veicula matéria de índole eminentemente constitucional,
atinente à aplicação da lei no tempo e à preservação do direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada, todos conceitos assegurados pelo artigo 5o, XXXVI da
Constituição Federal. Desse modo, a análise da controvérsia reclama interpretação direta
da norma constitucional, o que escapa à competência do Superior Tribunal de Justiça,
reservada ao exame de violação de lei federal. Nesse sentido é a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AO
o, XXXVI,
ART. 5
DA CF. IMPOSSIBILIDADE.MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO AO
o, § 1°, DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA
ART. 6
CONSTITUCIONAL. 3. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO.
Documento eletrônico VDA52722352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:38
Código de Controle do Documento: 3012cabf-58a0-42e0-a5a0-31a577b71f8c

3.1. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM
FATOS E PROVAS.
4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do
Recurso Especial por violação do
o da LICC, uma vez que os princípios
art. 6
contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional,
são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF
/1988)" - (AgRg no
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
REsp n. 1.402.259/RJ,
.
12/6/2014)
[...]
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.790.775/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2020,
20/3/2020.

Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição Federal,
registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.129.315/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
Outrossim, no âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros atos que não se
caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a" da Constituição
art. 105,
Federal.
Ademais, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem decorreu do exame
do conjunto fático-probatório dos autos, elementos que não podem ser revistos nesta
Corte, por óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52722352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:38
Código de Controle do Documento: 3012cabf-58a0-42e0-a5a0-31a577b71f8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.555.870 / BA
Número Registro: 2024/0024145-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00794161920118050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - BA017766D
DANIELLE N. NERES DEL-REY EÇA - BA42763
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - BA017769D
AGRAVADO
: ALBERTINA RAQUEL DE CERQUEIRA SILVA
ADVOGADOS : DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR - BA005156
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHÃES - BA020103
FELIPPE FERNANDES VIEIRA - BA039157
SERGIO MATHEUS MARTINS MANHÃES - BA048208
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DA COSTA
AGRAVADO
: ELZA GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: EULINA DO AMARAL PAIXAO
Documento eletrônico VDA53204978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:07
Código de Controle do Documento: aeb704cf-734d-4fb0-956e-a0a97c02e24f

AGRAVADO
: TIAGO VELLOSO DA SILVA
AGRAVADO
: NAIR OLIVA COSTA
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO OLIVA COSTA
AGRAVADO
: DALVA COELHO DA SILVA
AGRAVADO
: WILSON CARLOS DA GLORIA
AGRAVADO
: CARLINDA DE OLIVEIRA SANTOS TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARCOS DE SOUZA SANTANA
ADVOGADOS : DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR - BA005156
THAIZE DE CARVALHO CORREIA - BA025952
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES - BA20103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:07
Código de Controle do Documento: aeb704cf-734d-4fb0-956e-a0a97c02e24f